Tribunal: TJMT
Processo: 0000723-25.2005.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198)0000723-25.2005.8.11.0046
APELANTE: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.
APELADO: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial por ele proposta em face de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC. Embargos de declaração não conhecido.
Em razões recursais, o apelante requer, em síntese, o descabimento da execução, uma vez que apresentou petição requerendo prazo suplementar para diligenciar junto aos Cartórios de Registro de Comodoro – MT em busca de bens passíveis de penhora, já que o pedido de pesquisa de bens pelo sistema Infojud foi indeferido, e a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da extinção da execução, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da ação de execução.
Em contrarrazões, o apelado requer que não seja admitida a apelação, por intempestiva, pois o prazo para recorrer não foi interrompido em virtude do não conhecimento dos embargos declaratórios.
Em decisão monocrática o presente recurso não foi conhecido diante de sua intempestividade. Interposto agravo interno foi ele desprovido.
Em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça determinou que se conheça do presente recurso de apelação.
Pois bem.
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial por ele proposta em face de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.
O presente recurso merece acolhimento.
Isso porque, o magistrado de 1o grau determinou a intimação do apelante para indicar bens à penhora, tendo requerido novo pedido de suspensão do feito, o que motivou a extinção do feito sem julgamento do mérito diante de sua inércia.
Todavia, tal comportamento não deve ser confundido com inércia do apelante, pois este compareceu aos autos, ainda, que requerendo a suspensão do feito para possível localização de bens a penhorar.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. EXTINÇÃO. PORTARIA CONJUNTA 73 E PROVIMENTO 9 DO TJDFT. INTIMAÇÃO PARA O EXECUTADO INDICAR BENS À PENHORA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. Para a extinção da execução com base na inércia do exequente em localizar bens penhoráveis, são necessárias, cumulativamente, a ausência de providências efetivas e a intimação pessoal do exequente para dar-lhe andamento, na forma do artigo 267, inciso III, § 1o do CPC. O pedido de suspensão do feito, com a finalidade de localizar bens penhoráveis é medida prevista no artigo 791, inciso III do CPC. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF - APC: 20120111148095 DF 0032055-15.2012.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 26/11/2014, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/12/2014 . Pág.: 412)
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão recorrida.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora